Tribunal: STF
Processo: AO 2889
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 05/04/2025, pela qual se condenou a União e o Estado do Rio Grande do Sul, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.555,07 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). O dispositivo da decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa: 



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de afastar os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, tão somente em relação aos autores, bem como os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos aos autores 2 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital n.º 001/2013, na apuração dos títulos, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço como notário ou registrador, confirmada a tutela de urgência deferida na instância ordinária.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que os autores atribuíram à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 12/2017 até 09/2024 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 85.550,74 (oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento do total de R$ 8.555,07 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), a ser pago em favor dos autores, com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015. Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão.” (eDoc. 521)



    O exequente pleiteou “a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da sociedade de advogados ROSSI, MAFFINI, MILMAN ADVOGADOS, no valor atual correspondente a R$ 8.906,48, a título de honorários sucumbenciais” (eDoc. 535 c/c eDoc. 537).



    Intimada, a União se manifestou pela anuência na “expedição da requisição de pequeno valor (na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015) no montante de R$ 4.453,24 (correspondente à metade de R$ 8.906,48 a titulo de honorários)” (eDoc. 541).



    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, também manifestou “anuência à expedição da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015, no montante de R$ 4.453,24 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente à metade do valor exequendo apontado pelos particulares a título de honorários advocatícios (R$ 8.906,48)” (eDoc. 543). 



    É o relatório. Decido.



    Considerando que os executados anuíram com os valores apresentados pela parte exequente, homologo o cálculo apresentado na Petição 61.618/2025, fixando o valor da execução em R$ 8.906,48 (oito mil, novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos) a título de honorários, atualizado até abril/2025.



    O montante devido pelas partes executadas corresponde a valor a ser pago mediante requisição de pequeno valor, considerando, ainda, o rateio decorrente da condenação solidária.



    O artigo 345, I, do RISTF, atribui ao Presidente desta CORTE a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas.



    Diante do exposto, ausente os dados referentes à conta bancária na qual deva ser depositado o valor, intime-se o exequente para informar os dados necessários à expedição do RPV.



    Após, remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente